Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711390-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUZA MARIA DA CUNHA LIRA AGRAVADO: HERMENEGILDO AMORIM DOS SANTOS, T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL FOTOGRAFICO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEUZA MARIA DA CUNHA LIRA, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no 0709433-04.2017.8.07.0007, que tem como executados HERMENEGILDO AMORIM DOS SANTOS e T.G.C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta do patrimônio do cônjuge do executado por meio do sistema E-RIDF (ID 116367577): “Indefiro o pedido formulado em petição de ID 114993585, uma vez que a possibilidade teórica da penhora da meação do executado sobre bem registrado em nome de seu cônjuge não permite que o juízo se utilize do sistema eletrônico E-RIDFT para a busca direta de bens e valores do patrimônio pessoal deste. Ademais, a parte autora não é beneficiária de gratuidade de justiça, o que impediria a pesquisa pelo juízo. Ora, não se pode negar que os sistemas eletrônicos disponíveis são extremos, haja vista que implicam na violação de sigilos fiscal e de dados, além de bloqueio de valores diretamente em conta bancária, sem se poder determinar previamente o alcance da ordem. Isto é, ao se determinar um bloqueio judicial, por exemplo, a constrição recairá sobre toda a conta bancária vinculada ao CPF, de modo que a constrição imporia à terceira que não é parte na demanda ônus de provar que os valores depositados em conta são comuns. Portanto, ainda que seja possível a penhora da meação do cônjuge, não é possível submeter a quem não é parte nos autos todas as limitações e constrangimentos impostos pelo trâmite normal do processo, sob pena de se ferir os princípios da segurança jurídica, devido processo legal e contraditório. Assim, indefiro o pedido de consulta do patrimônio do cônjuge do executado por meio do sistema E-RIDF. O exequente, se assim entender, deverá promover as buscas administrativamente e apresentar os bens determinados em juízo, para a análise da viabilidade da penhora. No mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de id 70561661”. A decisão de ID 118558748 rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 116367577, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLEUZA MARIA DA CUNHA LIRA em face da decisão constante do ID 116367577, ao argumento de que houve omissão no decisum. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega a embargante que a decisão restou omissa, por não ter se pronunciado sobre os requerimentos de pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em desfavor do cônjuge da parte executada, e INFOJUD em nome do devedor Hermenegildo Amorim dos Santos. Com razão a embargante. Da análise da decisão embargada, vê-se que muito embora a fundamentação para o indeferimento do pedido tenha mencionado bloqueio de valores e de bens da esposa do executado, de modo geral, é certo que sua parte dispositiva não declinou o indeferimento de todos os sistemas, resumindo-se apenas à pesquisa pelo E-RIDF. Em outras palavras, ainda que não citados na parte dispositiva do decisum, permanecem os motivos para o indeferimento de pesquisas do patrimônio do cônjuge do executado, parte estranha ao presente feito. Ainda, com relação ao executado Hermenegildo Amorim dos Santos, a decisão restou omissa quanto ao requerimento de realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD. Compulsando os autos e considerando o lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa, cabível a realização da aludida diligência em desfavor do primeiro executado. Nesse sentido, ACOLHO os embargos de declaração interpostos para suprir a omissão ocorrida e promover a integração da decisão proferida, nos seguintes termos: "Assim, indefiro o pedido de consulta do patrimônio do cônjuge do executado por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e E-RIDF. O exequente, se assim entender, deverá promover as buscas administrativamente e apresentar os bens determinados em juízo, para a análise da viabilidade da penhora. Por outro lado, defiro a consulta ao sistema INFOJUD para obtenção das 2 (duas) últimas declarações de renda do executado Hermenegildo Amorim dos Santos, dando-se posterior vista ao credor para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de inércia, retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de id 70561661". Em seu recurso, a agravante afirma que o contrato de locação residencial foi assinado também pela esposa do executado e foi contraído na constância do matrimônio. Afirma que ambos são casados em comunhão parcial de bens. Dessa forma, entende ser absolutamente possível a realização de diligências a fim de verificar a existência de bens em nome da esposa do executado. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização de pesquisa de bens via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud em nome da esposa do agravado, Sra. Telma Martins de Carvalho Amorim (CPF: 793.057.411-34) até decisão definitiva da turma e, no mérito, o seu provimento integral. Foi proferido despacho determinando o recolhimento do preparo em dobro (ID 34465532). Após, a parte recorrente informou ter trazido o comprovante do preparo no momento da interposição do recurso (ID 34735495). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 34735495), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. No caso, trata-se de execução iniciada em 2017, em que já foram feitas tentativas tanto para citação dos executados, via mandado, como de bens para o arresto. Em síntese, foram frustradas as pesquisas pelos sistemas ERIDF, BACENJUD e RENAJUD. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos executados e de seus bens, admissível consulta às últimas declarações de bens dos executados via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA ESPOSA NAS CONSULTAS. NÃO CABIMENTO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de alimentos, que indeferiu o pedido da exequente de acesso, pelo sistema INFOJUD e RENAJUD a informações do executado e de sua cônjuge. 2. Extrai-se dos autos que já foram realizadas diversas consultas de bens em nome do executado por outros sistemas disponíveis ao Juízo, tais como BACENJUD e RENAJUD, inexistindo razão para que não se realize a consulta pelo sistema INFOJUD para averiguar se, de fato, o executado aufere renda ou possui outros bens para quitar a dívida, especialmente por meio do acesso às suas últimas 5 declarações de imposto de renda. 3. A consulta pelo sistema INFOJUD implica na quebra do sigilo financeiro da parte e não pode ser deferida em desfavor de pessoa estranha à lide, no caso, a esposa do executado, na ausência de mínimos indícios de que o resultado da consulta possa, de fato, ser útil para a quitação da dívida, visto que não há prova do regime de bens adotado pelo casal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07171574620188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2018). Com base nessas premissas, defiro o pedido liminar para determinar a consulta pelo sistema INFOJUD, solicitando a cópia da declaração de bens dos três últimos anos dos executados. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Como não houve citação, dispensada a intimação dos agravados. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator